Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (AGRAVANTE), JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA - CPF: 033.572.041-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO VIA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE DESPEJO – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 – SUSPENSÃO DA MEDIDA POR 60 DIAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível estender o prazo da desocupação voluntária lançado no mandado de despejo, quando evidenciado o estado de calamidade pública pela pandemia do COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHERILYN KARINE FRITSCHE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE 1036435-49.2020.8.11.0041 distribuído por JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA, deferiu o pedido de desocupação do imóvel localizado na Rua 09, Quadra 30, casa 33, Bairro Jardim Industriário II, Cuiabá-MT, ou seja, despejo da família do recorrente da residência em que vivem.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que, foi determinada a desocupação imóvel, objeto da ação de origem, sem contudo observar o óbice causado pela pandemia que assola o país - COVID-19/NOVO CORONAVIRUS -, inclusive, por se tratar de causa justa, foi instituído o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário e não se sabe ao certo quando a situação será normalizada.

Aduz que
“DADA À SITUAÇÃO ATUAL, DE EMERGENCIAL CAUTELA DA SAÚDE PÚBLICA, NA QUAL A RECOMENDAÇÃO PREVENTIVA É O RECOLHIMENTO DOMICILIAR, POR CAUTELA DEVE-SE SUSPENDER, TEMPORARIAMENTE, OS EFEITOS DO PROVIMENTO LIMINAR”

Com estes argumentos, requer a imediata suspensão temporária do mandado de imissão na posse,
“ENQUANTO PERMANECER A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19”
.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a definitivamente a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida.

Efeito suspensivo deferido (Decisão de ID no 73218485).

Em suas contrarrazões, a parte agravada refuta
in totum
as alegações da agravante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do vertente recurso (Petição de ID no 75729494).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID no 76502473).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a recorrente busca a concessão do efeito suspensivo recursal, ao argumento de que com a pandemia que assola o País - NOVO COVID-19 -, a medida deve ser postergada, consoante Protocolo das autoridades da Saúde.

Da análise da situação concreta, observa-se que no momento atual a agravante clama pela suspensão da execução do despejo determinado na ação de origem, sendo razoável, especialmente neste contexto de pandemia em que os direitos fundamentais à moradia e à saúde estão em jogo, analisar com acuidade o pleito, consagrando-se a função social da habitação, a fim de evitar a propagação do Covid-19.

Pontuo, inicialmente, que é impossível prever as consequências concretas da pandemia e até quando a restrição à circulação de pessoas irá perdurar, por evidente que deverá haver observância aos direitos demandados, todavia, há de se observar, também, as exceções em se tratando de caso fortuito ou força maior.

Nessa quadra, à primeira vista entendo que o direito à vida e à saúde se sobrepõem ao direito de propriedade, o qual poderá ser plenamente exercido posteriormente.

O presente caso assemelha-se ao inadimplemento de aluguel, que culmina com a possibilidade de despejo. Entretanto, se estes forem deferidos liminarmente nos termos da Lei, colocariam na rua um sem número de pessoas, muitas em situação de vulnerabilidade, expondo-as ainda mais aos riscos de contaminação e disseminação da doença.

O Judiciário tem papel preponderante para equalizar tais situações, reequilibrando as relações dos envolvidos, tanto que nesse período tem-se decidido, em caráter excepcional, pela manutenção das famílias na posse do bem.

Vejam:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – BENFEITORIAS REALIZADAS À REVELIA DO LOCADOR – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DEFERIMENTO DA ORDEM – FATO NOVO IMPEDITIVO – PANDEMIA DO COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE A MANUTENÇÃO DE QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS E DOS VINCENDOS – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA POR 30 (TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Via de regra, as reformas que visem aprimorar a performance laboral da atividade comercial, foge do conceito de benfeitoria necessária que “tem por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore” (CC, §3o, art. 96). 2. Dada a excepcionalidade da situação de calamidade pública instalada no mundo e, especialmente, no país, em virtude da pandemia do COVID-19, mostra-se necessária a adoção de medidas que visem inibir a aglomeração de pessoas, como no caso do cumprimento da ordem de despejo que requereria grande circulação de pessoas para retirar, transportar e realocar os bens móveis da locatária, contrariando a recomendação de isolamento social que é de interesse público e está alicerçado aos preceitos fundamentais da Constituição Federal. 3. Recurso parcialmente provido para suspender a ordem de despejo por 30 (trinta) dias.” (TJMT - AI 1006864-59.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Locação residencial. Suspensão da liminar em face da pandemia causa pelo Covid-19. Calamidade pública decretada pelo Governo Federal e quarentena determinada pelo Governo do Estado. Despejo que prejudicaria o cumprimento das orientações feitas pelos órgãos de saúde. Liminar para desocupação do imóvel locado que deve permanecer suspensa. Precedentes. Recurso desprovido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 2102322-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)

Acresça-se que é notório o alastramento do vírus neste estado e a recomendação é para que as pessoas permaneçam em suas residências, haja vista o alto índice de transmissibilidade e o agravamento significativo do risco de contágio em aglomeração de pessoas.

Assim, a suspensão da medida determinada pelo togado singular se faz necessária, tanto para garantir a integralidade à saúde de todas as pessoas envolvidas na operação de desocupação do imóvel como também dos próprios ocupantes e, assim, reduzir a disseminação do Covid-19.

De mais a mais, a decisão objurgada determinou a imediata desocupação do imóvel, com ordem de despejo coercitivo, inclusive a ser realizado por Oficial de Justiça Plantonista e uso de força policial, se necessário, evidenciando, por corolário, o
periculum in mora
.

Importa destacar a situação apresentada não se enquadra nas relações acobertadas pela Lei do inquilinato, embora possa se assemelhar, em razão da determinação de desocupação do imóvel.

Nesse contexto, mostra-se razoável, especialmente nesta situação de pandemia em que os direitos fundamentais à moradia e à saúde estão em jogo, analisar com acuidade o pleito, consagrando-se a função social da habitação, a fim de evitar a propagação do Covid-19.

Todavia, diferente do que pretende a agravante, a suspensão da ordem de despejo não pode perdurar
ad aeternum
, devendo se estabelecer um prazo razoável ao seu cumprimento, de modo que 60 (sessenta) dias se mostra hábil para que a agravante se organize e, na ocasião, promova a desocupação voluntária.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - LIMINAR CONCEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 59, §1o, INCISO VIII, DA LEI DO INQUILINATO - DIREITO DE PREFERÊNCIA – AÇÃO PRÓPRIA –
DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – PRAZO ESTENDIDO PARA 60 DIAS - CALAMIDADE PÚBLICA – NOVO CORONAVIRUS
– RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de liminar em ação de despejo por denúncia vazia, para sua concessão, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei do Inquilinato. O direito de preferência pela aquisição do imóvel pelo locatário poderá ser exercido na forma do art. 33 da Lei de Locação, o qual deverá ser discutido em ação própria, todavia, não ilide o direito a liminar de despejo. Ainda que o recurso locatário seja desprovido,
é possível estender o prazo da desocupação voluntária, principalmente em casos de calamidade pública, como no caso de Cuiabá em que a pandemia do COVID-19
encontra-se no seu ápice, onde as autoridades recomendaram o distanciamento social.” (N.U 1011698-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 08/08/2020) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para confirmar a liminar de ID n° 73218485, suspendendo os efeitos da decisão que determinou o despejo em relação ao imóvel, objeto de discussão na ação de origem, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir do deferimento da medida em segundo grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021